Tribunal: TJDFT
Processo: 0715327-42.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715327-42.2023.8.07.0009 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Suellen Rosa de Santana Apelados: Anova Empreendimentos Imobiliários Eirelli Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Suellen Rosa de Santana (Id. 63346293) contra a sentença (Id. 63346285) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que julgou o pedido parcialmente procedente. Verifica-se que o recurso interposto pelo embargante (Id. 63346293) não foi instruído com a guia de recolhimento do valor do preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Feitas essas considerações, ao apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias comprove o recolhimento, em dobro, do valor do preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, fica advertido o recorrente de que o não cumprimento da ordem acima ensejará o não conhecimento do recurso. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 1o de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator